Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742151-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO RECORRIDO: LILIANE CRISTINA CUGULA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXCESSO DO MONTANTE. NÃO COMPROVADO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o escopo de constituir o crédito alusivos à obrigação inscrita em cheque prescrito. 2. O apelante suscitou cerceamento de defesa e requereu a desconstituição da sentença, diante da ausência da memória de cálculo, documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese cuida-se de cheque prescrito, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC. 2.2. Com efeito, os aludidos documentos são suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pelo recorrente, de que houve cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo. 3. Em relação ao pagamento parcial da dívida verifica-se que na impugnação oferecida à monitória o recorrente requereu prazo para apresentação dos comprovantes que seriam disponibilizados pela instituição financeira. No entanto, transcorridos 5 (cinco) meses, a partir da data do requerimento, o devedor não trouxe aos autos as provas necessárias a respeito de suas alegações. 3.1. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo que possa se opor à legítima pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. O ajuizamento de ação monitória, instruída com cheque prescrito, dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 700, §§ 2o e 4o, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a inexatidão da dívida cobrada, bem como a ausência dos documentos essenciais à propositura da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJES, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561 (ID 46189447 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700, §§ 2o e 4o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (ocorrência de cerceamento de defesa e preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação monitória) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561 (ID 46189447 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030